Tribunal: TJBA
Processo: 0000893-15.2010.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000893-15.2010.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES e outros (5)

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: GLAUTON FREITAS DOS SANTOS CUNHA e outros (5)

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL QUE NÃO RESPONDEU AOS QUESITOS DO RÉU. SENTENÇA PROFERIDA SEM DEFERIR COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO NEM VIABILIZAR QUESITOS COMPLEMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

1- Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença baseada em laudo pericial viciado, que não respondeu aos quesitos formulados pela parte ré. O direito da parte de obter respostas a seus questionamentos específicos, como formulados, é parte integrante do contraditório e da ampla defesa na prova técnica, como meio de subsidiar quesitos complementares, impugnações ou eventuais pedidos de contraprova antes da prolação da sentença.

2- O fundamento da sentença de ausência de pedido expresso pela parte ré não é subsistente, pois a parte requereu a intimação do perito para suprir as falhas, a concessão de prazo para quesitação complementar após o suprimento, e, subsidiariamente, a declaração de nulidade da perícia e designação de novo expert para repetição da prova.

3- Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se o retorno dos autos ao primeiro grau para que seja viabilizada a complementação da instrução, com a devida apreciação dos requerimentos subsequentes, restando prejudicado o apelo dos autores que versa sobre o mérito da sentença anulada

APELAÇÃO DO RÉU QUE SE DÁ PROVIMENTO. APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas nos autos de nº

0000893-15.2010.8.05.0199
, originário da
Vara de da Fazenda Pública da Comarca de Poções/BA, tendo como apelantes o réu
MUNICIPIO DE POCOES
e os autores
JUNIO RODRIGUES OLIVEIRA, VAGNER PETRONIO SANTANA ANTUNES, LUIZ ANTÔNIO MACEDO MUNHOZ, MARCIO FABRICIO DA SILVA BORGES,
e
GLAUTON FREITAS DOS SANTOS CUNHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso DO RÉU, e considerar PREJUDICADO o recurso dos AUTORES,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

DES. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

RELATOR